Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO. CRIPTOMOEDA. BITCOINS. SISTEMA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA CONHECIDO COMO “PIRÂMIDE”. OBJETO ILÍCITO. MÁCULA CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECONHECIMENTO. NECESSÁRIO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Constitui “esquema de pirâmide financeira” a estrutura empresarial que promete vantagem financeira altamente lucrativa para seduzir pessoas incautas a contribuir financeiramente com vultosas quantias. Dita prática entra em colapso quando novas vítimas deixam de ingressar na cadeia de pessoas que objetivam alcançar ganhos fáceis, uma vez que a falta de novos investimentos advindos de novas adesões faz ruir a estrutura que sobrevive do recrutamento de novos participantes, daí porque, na falta desses novos aportes financeiros, deixam de existir as condições garantidoras de cobertura dos retornos financeiros prometidos.
2. Contraria o Direito a comercialização de moedas virtuais, as bitcoins, como método de captação de recursos financeiros segundo sistemática de típica pirâmide financeira, uma vez que sustentada pelo recrutamento de novos participantes. Conduta reprovável do réu que ensejou investigações policiais e ajuizamento de ação civil pública para apurar crime contra a economia popular (Lei 1.521/51).
3. É nulo o negócio jurídico quando não se revestir da forma prescrita em lei, bem como quando realizado mediante simulação, assim considerada a relação negocial fundada em declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Inteligência dos artigos 166, IV e 167, § 1o, II, do Código Civil.
4. Realizado negócio jurídico sem as formalidades e requisitos a ele indispensáveis, manifesta está a existência de causa determinante de sua nulidade, pelo que devem as partes retornar ao estado em que se encontravam antes da celebração da avença, o que implica devolução dos valores pagos por um dos contratantes ao outro.
5. Tem natureza exclusivamente patrimonial o sentimento de frustração suportado pelo autor por não ter sido remunerado segundo expectativa que tivera ao aderir a esquema comercial com promessa de obtenção de elevado retorno financeiro. Hipótese em que não configurada ofensa a atributos da personalidade. Transtornos advindos da falência de sistema financeiro em pirâmide pela falta de adesão de novos membros. Dever de ressarcir por dano moral não caracterizado.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.